Tribunal: TJSP
Processo: 2267013-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ações de usucapião e reivindicatória. Cumprimento provisório de acórdão. Protocolo de petição com oposição ao julgamento virtual que não faz fluir o prazo para apresentação de contraminuta. Alegação de intempestividade da contraminuta que por si só não configura má-fé processual. Decisão agravada que possui conteúdo decisório. Preliminares de inépcia, falta de interesse

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ações de usucapião e reivindicatória. Cumprimento provisório de acórdão. Protocolo de petição com oposição ao julgamento virtual que não faz fluir o prazo para apresentação de contraminuta. Alegação de intempestividade da contraminuta que por si só não configura má-fé processual. Decisão agravada que possui conteúdo decisório. Preliminares de inépcia, falta de interesse recursal e supressão de instância afastadas. Decisão que sinaliza não ser possível o cumprimento provisório de honorários advocatícios e não ser possível a cumulação com o pedido de reintegração de posse do imóvel litigioso. Execução de honorários e reintegração de posse que independem do trânsito em julgado. Necessidade, no entanto, de prestação de caução idônea (art. 520, IV e 521, parágrafo único do CPC). Decisão reformada. Agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2267013-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes VICTOR CUNHA, SILVANA MARIA CRANCHI e ARTHUR
CUNHA, é agravada BMW DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267013-37.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravantes: Victor Cunha, Silvana Maria Cranchi e Arthur Cunha
Agravada: BMW do Brasil Ltda.
Juiz: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Voto no 18.350
Agravo
de
Instrumento.
Ações
de
usucapião
e
reivindicatória. Cumprimento provisório de acórdão.
Protocolo de petição com oposição ao julgamento virtual
que não faz fluir o prazo para apresentação de
contraminuta.
Alegação
de
intempestividade
da
contraminuta que por si só não configura má-fé processual.
Decisão
agravada
que
possui
conteúdo
decisório.
Preliminares de inépcia, falta de interesse recursal e
supressão de instância afastadas. Decisão que sinaliza não
ser possível o cumprimento provisório de honorários
advocatícios e não ser possível a cumulação com o pedido de
reintegração de posse do imóvel litigioso. Execução de
honorários e reintegração de posse que independem do
trânsito em julgado. Necessidade, no entanto, de prestação
de caução idônea (art. 520, IV e 521, parágrafo único do
CPC). Decisão reformada. Agravo provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fl. 88, que obstou o processamento do
cumprimento provisório de acórdão ao dispor que "não existe
cumprimento provisório de honorários advocatícios" e que “o
cumprimento de obrigação de dar para cobrança de honorários
advocatícios é incompatível com pedido mandamental de 'reintegração de
posse', seja por divergência de legitimidade ativa (neste é a parte) seja
pelo procedimento”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustentam os agravantes, em síntese, é possível
o cumprimento provisório do acórdão e que sendo o crédito de natureza
alimentar não há necessidade de caução. Salientam ainda que a decisão
agravada é omissa quanto ao pedido de reembolso das custas e despesas
processuais. Afirmam que a agravada abandonou o imóvel, deixando de
pagar as contas de energia elétrica. Insistem no recebimento dos ônus da
sucumbência e no pedido de reintegração de posse.
Foi indeferida antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fl. 105).
Contraminuta a fls. 110/125, com alegação de
inépcia, falta de interesse recursal e supressão de instância.
Os agravantes alegam ser a contraminuta
intempestiva (fl. 127).
Há oposição da agravada ao julgamento virtual
(fl. 107).
É o RELATÓRIO.
Prospera o inconformismo, com observação.
De saída, a contraminuta não é intempestiva. O
protocolo de petição com oposição ao julgamento virtual (fl. 107) não faz
fluir o prazo para apresentação de contraminuta, como querem fazer crer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os agravantes (fl. 127). O prazo para contraminuta flui a partir da
intimação da agravada para seu oferecimento.
A alegação de intempestividade da contraminuta
por si só não configura a má-fé processual alegada pela agravada a fl. 134.
Ainda preliminarmente, a decisão agravada tem
conteúdo decisório, pois ainda que indiretamente impede o processamento
do incidente de cumprimento provisório de acórdão. Assim, é possível a
interposição de agravo de instrumento no caso concreto, conforme dispõe
o artigo 1.015, parágrafo único do CPC.
Por outro lado, inexiste inépcia e falta de
interesse recursal, tampouco supressão de instância, já que o MM. Juiz de
Direito a quo teve a oportunidade de se manifestar sobre as questões
debatidas no recurso.
A propósito do interesse recursal, cabe ressaltar
que ainda que se trate de ação reivindicatória ajuizada pela agravada,
julgada improcedente, houve julgamento simultâneo com a conexa ação
de usucapião promovida pelos agravantes, julgada procedente em segunda
instância, tendo os recorrentes direito a serem reintegrado na posse do
imóvel, notadamente porque, como a própria recorrida admite (fl. 124), foi
imitida na posse do imóvel em sede de tutela provisória.
Superadas as questões preliminares, a execução
da verba sucumbencial referente à fase de conhecimento independe do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
trânsito em julgado (cf. Agravo de Instrumento no
2174397-43.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Eurípedes Faim, j. 13/02/2020).
Na mesma linha:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
DETERMINOU QUE SE AGUARDASSE O TRÂNSITO
EM
JULGADO
DO
PROCESSO
PRINCIPAL.
(...)
DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO ANTE
A SISTEMÁTICA DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA PREVISTO NO ARTIGO 520 DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
DOTADO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2198566-
94.2019.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Alberto Gosson, j. 21/11/2019).
Da mesma forma, não há impedimento para a
reintegração de posse em sede de cumprimento provisório.
Todavia, conforme dispõe o artigo 520, IV do
CPC, “O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que
importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de
outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao
executado, dependem de caução suficiente e idônea”.
Diante disso, a reintegração de posse em sede de
cumprimento provisório exige a prestação de caução idônea.
No caso concreto a caução também não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dispensada no tocante à exigência dos honorários da sucumbência, ainda
que se tratando de crédito de natureza alimentar, considerando o elevado
valor perseguido (mais de R$ 90 mil), havendo risco de grave dano de
difícil ou incerta reparação para a agravada, incidindo na espécie a norma
do artigo 521, parágrafo único do CPC.
Vem a calhar, nesta quadra, a doutrina de José
Rogério Cruz e Tucci:
“É importante deixar claro que, em todas as
situações que tendem à satisfação coercitiva da obrigação
reconhecida no título judicial exequendo, em caráter provisório,
a lei impõe ao credor a prestação de caução idônea, a ser fixada
pelo próprio juiz, no bojo do processo (art. 520, IV).
Diante desta significativa exigência legal, ficam,
em princípio, vedados atos de expropriação de bens de
patrimônio do devedor sem que se tome a cautela de, em
momento precedente, haver garantia consistente para assegurar
o eventual ressarcimento daqueles referidos prejuízos.
A oportunidade para o oferecimento da caução é a
que antecede a determinação judicial de levantamento de
quantia em dinheiro ou de alienação da propriedade ou, ainda,
de outro direito real de domínio, visto que, apenas nesse
momento, é que, efetivamente, passa a haver risco de o
executado sofrer dano irreparável.
(...)
É importante aduzir que, em especial, diante destas
duas situações, arroladas no art. 521, I e II, o parágrafo único
desta regra legal, inspirado nos critérios hermenêuticos da
razoabilidade e da proporcionalidade, reza que, a despeito das
referidas exceções, a exigência da caução será mantida,
quando, presumivelmente, da dispensa surgir considerável
receio de dano de difícil ou incerta reparação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, mesmo que se trate de crédito alimentar ou
afirmada a insuficiência de meios, caso o juiz constate a
probabilidade real de reversão da decisão recorrida, e portanto,
grande risco de prejuízo ao devedor-executado por paradoxal
que possa parecer , deve prevalecer a regra, isto é, não será
dispensada
a
prestação
de
caução
pelo
exequente!”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Coord. Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero, Ed. RT, 2016, v. VIII, p.
282/286).
Por fim, o recurso é provido também para
admitir a cumulação do cumprimento provisório no tocante às verbas da
sucumbência e ao pedido de reintegração de posse, inexistindo obstáculo
procedimental e quanto à legitimidade ativa, ainda que o crédito dos
honorários pertença ao advogado e não à parte.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator